Tribunal: STF
Processo: MS 34250
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – TERRA INDÍGENA PIAÇAGUERA – COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI NHANDEVA – A CENTRALIDADE DO TEMA PERTINENTE À TERRA E ÀS RELAÇÕES QUE COM ESTA MANTÊM OS POVOS INDÍGENAS – A PROTEÇÃO JURÍDICA, SOCIAL, ANTROPOLÓGICA, ECONÔMICA E CULTURAL DOS ÍNDIOS, DOS GRUPOS INDÍGENAS E DAS COMUNIDADES TRIBAIS – CONVENÇÕES OIT Nº 107 (DECRETO Nº 58.824/66) E Nº 169 (DECRETO Nº 5.051/2004) – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO – DECRETO PRESIDENCIAL QUE HOMOLOGA A DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE ORDEM FORMAL – OBSERVÂNCIA DAS FASES RITUAIS PREVISTAS NO DECRETO Nº 1.775/96 – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO, POR ESSE ATO PRESIDENCIAL, DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS INTERESSADOS NO PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE RETROATIVA DA SALVAGUARDA INSTITUCIONAL REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS NO PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS TERRAS INDÍGENAS SITUADAS EM SEUS TERRITÓRIOS – INVIABILIDADE DESSE PLEITO – INADMISSIBILIDADE DE PLEITEAR-SE, EM NOME PRÓPRIO, A TUTELA JURISDICIONAL DE DIREITO ALHEIO – EXCEPCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA  “AD CAUSAM” DO ESPÓLIO IMPETRANTE – CONTROVÉRSIA OBJETIVA EM TORNO DE FATOS – ILIQUIDEZ – CARÁTER SUMARÍSSIMO DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA EMINENTEMENTE  DOCUMENTAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DOS ELEMENTOS CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.